Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 50203449, foram homologadas as planilhas do exequente, apresentadas no ID: 47264880, quanto aos substituídos processualmente HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE, HODEMAR SILVA DE AGUILAR e IARA DE FIGUEIREDO FALCAO GENOVESE. No ID: 47264879, o SINDIRETA informou que IARA DE FIGUEIREDO FALCÃO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários à execução) optaram por receber seus créditos por meio de RPV. No ID: 50711393, o exequente esclareceu que HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE e HODEMAR SILVA DE AGUILAR optaram por receber seus valores por precatórios. Desse modo, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em favor de HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE e HODEMAR SILVA DE AGUILAR, com a retenção de honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução. RPV em favor de IARA DE FIGUEIREDO FALCÃO, com o destaque dos honorários contratuais. Observo que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 18 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador